Tribunal: TCU
Processo: 007.780/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6645/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.780/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gisele Baialardi Galvao (XXX.946.860-XX); Helio Roberto Pichioni (XXX.056.151-XX); Jane Cristina Mundel de Souza (XXX.101.321-XX); Laerte de Jesus Freitas (XXX.108.646-XX); Marcia Regina Thiago (XXX.933.302-XX); Marcolino Fagundes de Araujo (XXX.738.971-XX); Rosana de Cassia Pereira Zucato Juliani (XXX.956.348-XX); Rui Barbosa Ferreira de Souza (XXX.152.171-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.